Tribunal: TJPA
Processo: 0004274-21.2014.8.14.0076
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE TRATE DA REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X DA CF/88 E ART. 29 E 31 DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO SE TRATAR DE AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DAS ASTREINTES PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ O LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.1. O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar em prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente, nos termos do art. 5º, LXXI da CF/88.2. Estando constatada a omissão do Poder Público Municipal na elaboração de Lei que discipline a revisão anual dos servidores públicos municipais, deve ser mantida a sentença de procedência da ação constitucional com o reconhecimento da mora legislativa e fixação de prazo para o cumprimento da ordem.3. Não compete ao Poder Judiciário assumir a função do Poder Executivo no tocante a definição de índices a serem utilizados no reajuste remuneratório, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88. Dessa forma, merece reforma a sentença no tocante à fixação do índice IPCA como índice de reajuste a ser implementado pela municipalidade. 4. A demanda em análise se trata de ação mandamental em que, tendo ocorrido a participação da autoridade impetrada e havendo resistência no cumprimento da ordem judicial, mostra-se cabível a fixação de multa pessoal ao gestor público, conforme entendimento consolidado no STJ.5. O valor diário das astreintes fixadas em R$ 20.000,00, até o limite de 30 dias, fora fixado em patamar elevado e sem observância aos princípios da razoabilidade, impondo-se a sua redução para o importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento até o limite de 30 (trinta) dias.6. Reexame necessário conhecido para modificar em parte a sentença e afastar a fixação do índice de correção monetária e reduzir a multa diária a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação para o importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento até o limite de 30 (trinta) dias.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
REEXAME NECESSÁRIO N.º 0004274-21.2014.8.14.0076 - LIBRA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ
SENTENCIADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ACARÁ
PROCURADORA: CINTHYA GRASIELLE SOUTO DA ROCHA OAB 9882
PROCURADOR: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO OAB 12921
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE TRATE DA REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X DA CF/88 E ART. 29 E 31 DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. REDUÇÃO DAS ASTREINTES PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ O LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar em prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente, nos termos do art. 5º, LXXI da CF/88.
2. Estando constatada a omissão do Poder Público Municipal na elaboração de Lei que discipline a revisão anual dos servidores públicos municipais, deve ser mantida a sentença de procedência da ação constitucional com o reconhecimento da mora legislativa e fixação de prazo para o cumprimento da ordem.
3. Não compete ao Poder Judiciário assumir a função do Poder Executivo no tocante a definição de índices a serem utilizados no reajuste remuneratório, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88. Dessa forma, merece reforma a sentença no tocante à fixação do índice IPCA como índice de reajuste a ser implementado pela municipalidade.
4. É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.
5. O valor diário das astreintes fixadas em R$ 20.000,00, até o limite de 30 dias, fora fixado em patamar elevado e sem observância aos princípios da razoabilidade, impondo-se a sua redução para o importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento até o limite de 30 (trinta) dias.
6.
Reexame necessário conhecido para modificar em parte a sentença
e afastar a fixação do índice de correção monetária; afastar a multa pessoal aplicada ao gestor público em caso de descumprimento da obrigação e reduzir a referida multa para o importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento até o limite de 30 (trinta) dias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (Processo nº 0004274-21.2014.8.14.0076 - LIBRA) diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará nos autos do Mandado de Injunção impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ACARÁ contra o PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ.

Na petição inicial (fls. 02/12) o Autor alegou, em síntese, que conforme o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos de Acará-PA, ficou estabelecido o primeiro dia do mês de maio de cada ano como data base da categoria dos respectivos servidores e que a aplicação da alteração do vencimento dos trabalhadores em questão, se dá através de projeto de lei emanado do poder executivo ao poder legislativo, para as devidas atualizações.

Aduziu que apesar do pedido realizado ao prefeito do município de Acará-PA acerca das informações referentes ao projeto de lei em questão, a omissão daquele se fez presente ensejando a propositura da presente demanda, uma vez que a omissão referente ao projeto de lei para reajuste persiste.

Após a apresentação de informações do Prefeito de Acará (fls. 52/58), o Juízo
a quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:
(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, nos termos do art. 5º., LXXI, da CF, CONCEDO A ORDEM DE INJUNÇ¿O para determinar ao impetrado JOSE
MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, que no prazo de 20(vinte) dias, elabore e remeta ao Poder legislativo Municipal projeto de Lei estabelecendo a revisão anual da remuneração dos servidores públicos de Acará-PA, relativo ao exercício de 2014, com base no IPCA, com vigência retroativa a 1º. de maio de 2014, tudo conforme previsão contida no art. 37, X, da CF, art. 39, §1º., da Constituição do Estado do Pará, art. 83, da Lei Orgânica do Município de Acará e arts. 29 e 31, da Lei Municipal nº. 174/2011, bem como proceda a sanção do projeto de lei em 72 (setenta e duas) horas, após aprovação pela Câmara Municipal de Acará-PA
Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago sob a responsabilidade direta e pessoal do impetrado pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor do impetrante.
Transcorrido prazo de recurso voluntário, proceda-se nos termos do art. 14, §1º., da Lei nº. 12.016/09.
Sob o pálio da justiça gratuita (...)

O Município de Acará apresentou manifestação sustentando nulidade dos atos processuais, vez que não houve intimação pessoal do impetrado (fls. 91/106).

O Ministério Público manifestou-se nos autos requerendo a intimação pessoal do Prefeito Municipal de Acará sobre o teor da sentença (fl. 118). Intimado pessoalmente (fls. 130/131), o Município de Acará, assim como o impetrado José Maria de Oliveira Mota Junior, deixaram de apresentar recurso contra a sentença, conforme certidão de fl. 133.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 136).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e pela manutenção da sentença (fls. 140/142).

É o relato do necessário.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que concedeu a ordem no Mandado de Injunção em que o impetrante objetiva coibir a omissão referente à elaboração do projeto de lei para reajuste da remuneração dos Servidores Públicos do Município do Acará.

O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar em prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente. Nos termos do art. 5º, LXXI da CF/88:
Art. 5º (...)
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

No caso em análise, a discussão envolve o direito ao reajuste anual dos Servidores Públicos Municipais, que encontra amparo art. 37, X da CF/88, que dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O art. 29 da Lei Municipal nº 174/2011 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores Públicos Municipais do Acará, trata da matéria de maneira semelhante ao texto constitucional, fixando ainda em seu artigo 31 o dia 01 de maio de cada ano como data para o reajuste anual da remuneração. Vejamos:
Art. 29. A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento efetivo, bem como para os cargos de provimento em comissão, deverá ser efetuada anualmente, por lei específica, obedecendo os índices oficiais do governo e sempre na mesma data, conforme o disposto no art. 37, X da Constituição Federal.
(...)
Art. 31. Fica estabelecido o dia 01 de maio de cada ano como data base da categoria de servidores públicos do Município do Acará.

Em que pese a Constituição Federal e a Lei Municipal assegurar o reajuste anual da remuneração, constata-se a inércia ao longo de 04 (quatro) anos do chefe do poder executivo na elaboração da lei específica necessária para disciplinar a matéria, violando, por consequência, o direito ao reajuste remuneratório, cuja finalidade precípua é assegurar a recomposição do poder aquisitivo do servidor público diante das perdas inflacionárias.

Acerca do tema, tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece:
Os servidores passam a fazer jus à revisão geral anual, para todos na mesma data e sem distinção de índices (estas últimas exigências a serem observadas em cada esfera de governo). A revisão anual, presume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda; se assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua concessão anual, no mesmo índice e na mesma data para todos (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª Edição. 2018. E-book. n.p.).

Destarte, estando constatada a omissão do Poder Público Municipal na elaboração de Lei que discipline a revisão anual dos servidores públicos municipais, deve ser mantida a sentença de procedência da ação constitucional.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
MANDADO DE INJUNÇÃO.
Omissão da Prefeita Municipal de Presidente Epitácio, consistente em editar lei com o objetivo de tornar viável o pleno exercício da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Admissibilidade. Previsão do inciso X do art. 37 da CR e inciso XI do art. 115 da Constituição do Estado de São Paulo. Omissão do Executivo Municipal. Ordem concedida
. (TJ-SP - MI: 21767598620178260000 SP 2176759-86.2017.8.26.0000, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 07/04/2019. 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE INJUNÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - OMISSÃO - MORA LEGISLATIVA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE LEI. - É parte legítima para impetrar Mandado de Injunção o sindicato e as entidades de classe, desde que legalmente constituídas e em funcionamento a pelo menos um ano (art. 12, III da Lei nº 13.300/2016)- O direito à revisão geral anual (art. 37, inciso X da CR/88)é norma de eficácia contida que depende de edição de regulamentação por norma infraconstitucional - A mera alteração da base de cálculo, para fins de adequação do vencimento básico dos servidores ao piso nacionalmente estabelecido, não possui o condão de suprir a necessidade de edição de lei que promova o reajuste dos vencimentos dos servidores, com o fim de evitar a perda de poder aquisitivo (art. 37, inciso X da CR/88)-
A ausência de regulamentação do direito à revisão geral, anual, da remuneração dos servidores públicos, obsta a concretização de direitos constitucionalmente estabelecidos - Constatada a omissão legislativa do ente Municipal, deverá ser reconhecida a mora legislativa e estabelecido prazo para que seja instaurado o devido processo legislativo
. (TJ-MG - AC: 10396140024011001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/04/0018, Data de Publicação: 11/04/2018)

Por outro lado, não compete ao Poder Judiciário assumir a função do Poder Executivo no tocante a definição de índices a serem utilizados no reajuste remuneratório, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

Dessa forma, merece reforma a sentença no tocante à fixação do índice IPCA como índice de reajuste a ser implementado pela municipalidade.

No que tange à multa aplicada na pessoa do prefeito municipal, é cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO SEM SE ATENTAR AO PARAMETROS LEGAIS. NECESSIDADE DE DETERMINAR QUE O CANDIDATO REFAÇA A PROVA. POR OUTRO LADO. REFORMA DA DECISÃO NOS PONTOS REFERENTES A IMPOSIÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GESTOR, LIMITAÇÃO DA MULTA IMPOSTA E IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor, admitindo-se tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, num juízo de conveniência e oportunidade, assim sendo, deve-se afastar a imposição da multa ao Sr. Governador do Estado do Pará
. 2. Entendo ainda, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade 3. Com relação ao momento de cobrança da multa imposta, a doutrina e a jurisprudência pacificadas entendem não ser admissível a execução provisória de astreintes, antes do julgamento do mérito da demanda. 4. Quanto a reprovação do candidato, o julgador demonstrou que a reprovação se deu desamparado de elementos objetivos que mostrassem em que pontos o candidato não conseguiu, uma vez que limitou-se a considera-lo inapto, porém sem declarar expressamente os motivos da inaptidão, apenas se limitando os avaliadores a afirmar que foi descumprido determinado item do edital, consoante se depreende da leitura dos documentos juntados aos autos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (2594175, 2594175, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.12.2019. Publicado em 18.12.2019). (grifos nossos).
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará. 6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime. (TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, deve ser afastada a incidência da multa pessoal atribuída ao gestor Municipal, devendo a penalidade em caso de descumprimento da decisão judicial ser atribuída à pessoa jurídica, Município do Acará.

Ademais, constata-se que o valor diário das
astreintes
fixadas em R$ 20.000,00 até o limite de 30 dias, fora fixado em patamar elevado e sem observância aos princípios da razoabilidade, impondo-se a sua redução para o importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento até o limite de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Reexame Necessário
para reformar em parte a sentença e afastar a fixação do índice de correção monetária; reverter a multa diária arbitrada contra o Prefeito Municipal à pessoa jurídica, Município do Acará, e reduzi-la para o importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento até o limite de 30 (trinta) dias.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora